Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721001-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GEONI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707433-90.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante esclarece ter apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença que foi rejeitado entendendo que os cálculos apresentados pela parte aplicaram os índices previstos no título executivo; opostos Embargos de Declaração, o juízo manteve o entendimento, citando erro nos cálculos apresentados pelo executado, ora agravante. Alega que, mesmo após as alterações e inclusões dos valores relativos aos décimo-terceiros salários, ainda há divergência entre os cálculos do exequente e do executado, sendo necessário acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Apresentada novos cálculos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e pela reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada. Ausente o preparo ante a isenção legal. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 36763629, o agravante manifestou-se pela de petição de ID 37080524. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, ante a ocorrência de inovação recursal. Nos autos originários, o agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo a existência de excesso de R$ 7.753,99 (sete mil e setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), apresentando os cálculos para tanto. Transcrevo a impugnação: O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, nos termos da anexa manifestação do setor técnico da PGDF. Requerem, assim, o acolhimento da presente impugnação, a fim de que seja reconhecido o excesso de R$ 7.753,99 e de que os cálculos sejam homologados no valor apontado na planilha em anexo. Ouvida a parte exequente, o juízo proferiu a seguinte decisão rejeitando a impugnação apresentada: Trata-se de cumprimento de sentença formulado ao ID 115603065 por MARIA GEONI DE OLIVEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF. Inicialmente, ao CJU para correção do valor da causa, conforme cálculos apresentados na inicial do cumprimento de sentença (ID 115603065). O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual alegaram excesso na execução no valor de R$ 7.753,99 (sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). Apresentaram planilha do valor devido, no total de R$ 61.251,72 (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 119797694), oportunidade na qual sustentou que o cálculo apresentado pelo executado não observou os valores de IRPF descontados sobre o 13o salário da exequente. Sustenta que “Os valores a título de IR sobre o 13o salário foram descontados em Agosto de cada ano, conforme bem demonstra as fichas financeiras juntadas no respectivo cumprimento de sentença.” Assevera ainda que “a correção monetária determinada em r. Sentença é a aplicação da SELIC sobre os valores descontados desde cada recolhimento indevido (...)”. Ao final, requereu a homologação dos cálculos no valor total de R$ 64.238,90 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos) e pleiteou a expedição de Precatório com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 22% (vinte e dois por cento), conforme contrato de honorários anexado aos autos. É o relato do necessário. Decido. De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que a decisão transitada em julgado condenou a parte requerida à repetição simples dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda, nos proventos de aposentadoria da requerente, desde a data de 31.08.2016. Determinou ainda que o montante deverá ser atualizado monetariamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, não cumulável com juros de mora, a partir de cada desconto indevido (Súmula 162/STJ). Observa-se que a exequente apresentou os cálculos de acordo com a atualização monetária determinada na decisão transitada em julgado. Ressalto também que a repetição dos valores descontados indevidamente, é geral, ou seja, incide sobre todo desconto havido de imposto de renda, inclusive sobre o valor descontado a título de 13o salário. Nesse sentido, assiste razão à exequente ao incluir os valores de imposto de renda, descontados a título de 13o salário, nos cálculos do valor devido, bem como a utilização da SELIC, conforme determinado na decisão transitada em julgado. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL (ID 117698079). No mais, defiro, o pedido de destaque dos honorários contratuais, no percentual de 22%, conforme contrato de ID 115603079, bem como o reembolso das custas adiantadas. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore e/ou atualize os cálculos, conforme determinado acima, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, que deverá ser contado em dobro para a parte executada. Por fim, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados. Vejamos: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por MARIA GEONI DE OLIVEIRA e OUTRO em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF. A parte ré opôs embargos de declaração (ID 122860281) em face da decisão de ID 119884115. A parte embargante aduz, em síntese, que houve erro material na decisão recorrida. A decisão de ID 119884115 consignou o seguinte: “Nesse sentido, assiste razão à exequente ao incluir os valores de imposto de renda, descontados a título de 13o salário, nos cálculos do valor devido, bem como a utilização da SELIC, conforme determinado na decisão transitada em julgado.” A decisão embargada rejeitou a impugnação dos réus e determinou que após preclusão, os autos seriam enviados à contadoria judicial para elaboração/atualização dos cálculos. Os Embargos de Declaração (ID 122860281) foram opostos com o objetivo de que seja sanado o erro material acerca do coeficiente da taxa SELIC aplicado pela parte autora. A exequente apresentou contrarrazões (ID 124160345). É o relato do necessário. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, a parte ré objetiva, com o manejo do recurso, que seja corrigido alegado erro material em relação ao coeficiente da taxa SELIC aplicado pela exequente. De início, consigno que não assiste razão ao executado. Exponho os motivos. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina sobre o recurso aviado. Nota-se que o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. O embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada. No que tange ao erro material arguido pelos réus na decisão, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão embargada corretamente dispôs que “assiste razão à exequente ao incluir os valores de imposto de renda, descontados a título de 13o salário, nos cálculos do valor devido, bem como a utilização da SELIC, conforme determinado na decisão transitada em julgado.” Observa-se pela planilha apresentada no ID 115603069, que a exequente utilizou a taxa SELIC para atualização dos valores, não havendo que se falar em equívoco na aplicação do coeficiente e nem em ocorrência de erro material na decisão que dispôs sobre a utilização da taxa SELIC. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que a questão apontada nos embargos foi devidamente analisada nos autos. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas foram adequadamente expostos na decisão. Fato é que eventual insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Logo, não há motivos que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF. Intimem-se. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial, nos termos da decisão de ID 119884115. Após, dê-se vista às partes. Prazo: 5 (cinco) dias para a exequente e 10 (dez) dias para os executados, já contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos. Inconformado com as decisões, o executado interpôs Agravo de Instrumento, entretanto, apresentou novos cálculos, não apresentados em primeira instância, alterando os argumentos da impugnação, os cálculos e o valor que entende como excessivo. Resta claro, portanto, a patente inovação recursal e supressão de instância, tornando incabível o conhecimento do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1434423, 07277303220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 11:33:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador